Tribunal: TJSP
Processo: 2275728-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
ERRO MÉDICO. JUSTIÇA GRATUITA AOS AUTORES. REVOGAÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. Decisão que acolheu impugnação dos réus e revogou os benefícios da Justiça Gratuita dos autores. Irresignação dos autores. Elementos dos autos que afastam a hipossuficiência declarada dos autores. Justiça gratuita indeferida (arts. 98 e 99, CPC). Parcelamento das custas iniciais, em razão do valor elevado (art. 98,

Ementa:
ERRO MÉDICO. JUSTIÇA GRATUITA AOS AUTORES. REVOGAÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. Decisão que acolheu impugnação dos réus e revogou os benefícios da Justiça Gratuita dos autores. Irresignação dos autores. Elementos dos autos que afastam a hipossuficiência declarada dos autores. Justiça gratuita indeferida (arts. 98 e 99, CPC). Parcelamento das custas iniciais, em razão do valor elevado (art. 98, §6o, CPC). Parcelamento em seis vezes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275728-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que são agravantes
MARCELO VILLA e MARISA MIGRAY MORETO, são agravados ANA LÚCIA
FERNANDES DOS SANTOS RIQUELME, CLÍNICA VIDA CAPÃO BONITO LTDA e
SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO
BONITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275728-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2275728-68.2019.8.26.0000
Comarca: Capão Bonito
Agravantes: Marcelo Villa e Marisa Migray Moreto
Agravados: Ana Lúcia Fernandes dos Santos Riquelme, Clínica
Vida Capão Bonito Ltda. e Sociedade Beneficente
Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito
Juiz de origem: Éverton Willian Pona
VOTO N. 20872
ERRO
MÉDICO.
JUSTIÇA
GRATUITA
AOS
AUTORES.
REVOGAÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. Decisão que
acolheu impugnação dos réus e revogou os benefícios da Justiça
Gratuita dos autores. Irresignação dos autores. Elementos dos
autos que afastam a hipossuficiência declarada dos autores.
Justiça gratuita indeferida (arts. 98 e 99, CPC). Parcelamento
das custas iniciais, em razão do valor elevado (art. 98, §6o,
CPC). Parcelamento em seis vezes. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 1.073, que acolheu impugnação dos réus e revogou os
benefícios da Justiça Gratuita dos autores.
Pleiteiam os autores agravantes (ps. 01/10) a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que a representação processual de
duas rés estaria irregular, devendo ser regularizada na forma do artigo
76, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Afirmam que o valor da
causa seria elevado, de R$ 811.543,66 (oitocentos e onze mil,
quinhentos, quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), o que
demonstraria a incapacidade de os agravantes arcarem com as custas
do processo. Aduzem que o simples fato de possuírem imóveis não
afastaria a hipossuficiência financeira deles no caso, já que imóveis
herdados, não geradores de renda, e não afastariam a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência financeira dos agravantes
(art. 98, §3o, CPC). Prequestionam o artigo 99, §4o, do CPC. Sustentam
que as declarações de IRPF dos agravantes demonstrariam a
incapacidade financeira deles, para fazerem jus à gratuidade judiciária.
Requereram a concessão de efeito suspensivo.
Deferido o efeito suspensivo (p. 12).
Contraminutas a ps. 16/21 e 23/27, com alegação de
litigância de má fé.
Sem oposição ao julgamento virtual.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275728-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso comporta parcial provimento.
Os
agravantes,
autores,
haviam
requerido
o
deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma dos artigos 98
e 99 do Código de Processo Civil.
Com a apresentação de certidões de não declaração
de imposto de renda entre 2016 e 2019 (ps. 796/803 de primeiro
grau), a gratuidade fora deferida por decisão de ps. 804 de origem.
Na sequência, os agravados contestaram, impugnando
a gratuidade judiciária dos agravantes, alegando que eles possuem
patrimônio imobiliário elevado, além de empresa e padrão de vida
incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira (ps. 901/951
e 987/994 de primeiro grau).
O conjunto dos autos, realmente, leva à revogação da
Justiça Gratuita aos agravantes.
Os documentos dos autos revelam padrão de vida
incompatível com a declaração de incapacidade financeira para arcar
com as custas do processo.
Os agravantes não negam que possuem os imóveis
referidos pelas agravadas, apenas afirmando que os receberam de
herança. Trata-se de patrimônio não desprezível, que pode ser utilizado
como fonte de renda pelas partes.
Ademais, a atividade empresarial também afasta a
caracterização da hipossuficiência financeira. A atividade empresarial é
compatível com o padrão de vida dos agravantes, padrão que é
contraditório com a alegação de insuficiência de recursos para o
processo.
Por fim, os agravante afirmam que as custas seriam
elevadas, em razão do valor da causa, de R$ 811.543,66 (oitocentos e
onze mil, quinhentos, quarenta e três reais e sessenta e seis centavos).
O valor da causa é elevado em grande medida por causa dos pedidos
formulados pelos próprios agravantes, em especial o valor dos danos
morais pleiteados.
Disso decorre que as custas iniciais somam R$
8.115,43 (oito mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos),
1% (um por cento) do valor da causa.
Esse valor, independentemente da não concessão da
Justiça Gratuita, é realmente elevado para pessoas físicas, que possuem
despesas consideráveis com a própria subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275728-68.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, razoável que seja deferido o parcelamento das
custas iniciais do processo, em seis vezes, na forma do artigo 98, §6o,
do Código de Processo Civil. Esse parcelamento permite garantir o
acesso dos agravantes à Justiça, mesmo com o indeferimento da
gratuidade judiciária a eles.
Posteriormente, outras despesas elevadas poderão ser
objeto de novo exame de parcelamento, se o caso.
Por fim, deixa-se de examinar a alegação de litigância
de má fé. Na origem, a decisão agravada não decidiu nada a esse
respeito, de forma que qualquer decisão neste grau recursal importaria
em supressão de instância. Cabia aos agravados terem formulado tal
pedido em primeiro grau, quando da impugnação à Justiça Gratuita dos
agravantes, ou eventualmente terem recorrido da decisão agravada.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento, nos termos acima.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator